Tribunal: TJDFT
Processo: 0737907-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO RE No 730.462 (TEMA 733/STF). CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. APLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL – TR. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
1.1. Existente omissão quanto à fundamentação sobre a inaplicabilidade do RE no 730.462 (tema 733/STF), os embargos de declaração devem ser acolhidos para que seja suprida a lacuna no julgado, porém sem alteração no resultado final.
2. Em relação à discussão sobre a aplicabilidade da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração e utiliza o presente recurso para rediscutir o mérito recursal, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
3. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.